Tribunal: STF
Processo: AI 816514
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR REGRAMENTO REGULAMENTAR PELO SISTEMA DE IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 


LEIS 8.383/1991, 9.430/1996, E 10.636/2002. ART. 150, § 1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTS. 374 E 379 DO CÓDIGO CIVIL (V. ALTERAÇÃO DA LEI 10.677/2003). INSTRUÇÕES NORMATIVAS 21/1997, 210/2002, 323/2003 E 600/2005. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




O acórdão recorrido decidiu a matéria com base na legislação infraconstitucional. Eventual incompatibilidade entre as normas regulamentares e a legislação tributária de regência resolve-se no plano infraconstitucional, na forma como decidido pelo Tribunal de origem e como versada nas razões recursais. Eventual violação constitucional seria, se existente, reflexa ou indireta. 




Ausência de prequestionamento caracterizada. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.